Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710999-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DERCY CAMILO COSTA RECORRIDA: NAARA SOUSA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Superado o momento processual para a manifestação da insurgência quanto à viabilidade da penhora sobre os rendimentos da parte devedora, incabível a rediscussão da matéria, nos termos do que preconiza o art. 507 do CPC. 2. Não fosse a ausência de instrução do recurso nesse sentido, a simples alteração na jurisprudência não teria o condão, em tese, de autorizar a renovação da análise sobre a questão já decidida. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o 8o, 797, 789, 805, 833, 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser possível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio de Bacen Jud. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 507 do CPC, insistindo na tese de que a penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário da recorrida não está preclusa, uma vez que foi requerida em 16/2/2019, dentro do prazo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, 8o, 797, 789, 805, 833, 835 e 854, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 507 do CPC, pois o acórdão impugnado decidiu que a matéria objeto do agravo de instrumento está preclusa, uma vez que restou “superado o momento processual para a manifestação da insurgência quanto à viabilidade da penhora sobre os rendimentos” da recorrida. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003